Tribunal: TJDFT
Processo: 0746502-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0746502-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Nilça Alves Agravados: Maria Izabel Almeida de Oliveira Raimundo Maria de Oliveira Lima D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nilça Alves contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0729628-23.2020.8.07.0001, que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela ora agravante. Assim foi redigida a mencionada decisão: “Defiro em favor da autora os benefícios da gratuidade de justiça. Porque teria sido vítima de suposto induzimento em erro pelos réus no contexto do contrato de venda e compra formalizado na escritura pública reproduzida no id. 72297369, postula a autora a concessão de tutela de urgência compelindo os litisconsortes passivos a se absterem de dar continuidade à obra que estariam erigindo no imóvel objeto do negócio jurídico "sub judice". Contudo, a sobrelevada crise pela qual passaria a relação jurídica em questão, considerando os elementos de convicção que instruem a inicial, reclama melhor perscrutação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual, à míngua dos requisitos cumulativos ditados pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, indefiro, por ora, a tutela de urgência postulada. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V, do NCPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação dos réus, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Citem-se e intimem-se. Na hipótese de não localização dos réus no endereço indicado na inicial, fica desde logo deferida a realização de consulta aos bancos de dados dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG, devendo ser renovadas as diligências de citação nos endereços eventualmente apurados.” Em suas razões recursais (Id. 20755896) a agravante alega, em síntese, que a declaração de vontade manifestada por ocasião da celebração do contrato de compra e venda de fração do imóvel emanou de erro substancial. Aduz ter sido convencida a proceder à aludida venda em valor muito inferior ao de mercado. Ressalta que o preço pactuado entre as partes foi de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mas que, posteriormente, por meio de laudo produzido por corretor de imóveis, teve ciência de que a fração do imóvel objeto do negócio era avaliada na quantia de R$199.817,47 (cento e noventa e nove mil, oitocentos e dezessete reais e quarenta e sete centavos). Assim, alega ter sido fixado preço vil, que sequer foi adimplido na íntegra pelos réus. Ressalta que jamais houve a intenção de doar fração do imóvel e afirma que o erro decorreu de seu baixo grau de escolaridade, de sua hipossuficiência econômica e de sua falta de experiência no mercado imobiliário. Verbera que enquanto não for desconstituído o negócio jurídico, deve ser reconhecida a existência de condomínio entre as partes. Nesse contexto argumenta que, como proprietária da maior fração do imóvel, é sua atribuição administrá-lo. No entanto, os agravados têm erigido acessões físicas sem seu consentimento. Assim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada aos agravados a suspensão das construções erigidas no imóvel em questão. Quanto ao mais, pugna pela posterior confirmação da liminar. Ausente o recolhimento do valor do preparo em virtude da gratuidade de justiça concedida na decisão agravada. O requerimento de antecipação da tutela recursal foi indeferido pelo Eminente Desembargador Gilberto Pereira, Relator eventual, por meio da decisão referida no Id. 20874080. Os agravados não ofertaram contrarrazões (Id. 23428350). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do Código de Processo Civil. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, a agravante requer a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão da construção de acessões físicas em fração de imóvel objeto de contrato de compra e venda que a autora, ora recorrente, pretende desconstituir ao fundamento de erro substancial. Constata-se que aos 3 de junho de 2019 as partes celebraram contrato de compra e venda da fração de 35,44% (trinta e cinco vírgula quarenta e quatro por cento) do imóvel localizado no SCES Rua 18, Lote no 21, Vila Telebrasília, Brasília-DF, pelo preço de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (Id. 72297369). A agravante pretende obter a desconstituição do negócio jurídico, nos termos do art. 138, em composição com o art. 139, inc. I, ambos do Código Civil, ao aduzir a ocorrência de erro substancial referente à fração do imóvel objeto do contrato de compra e venda. Liminarmente, pleiteia a suspensão das construções que ora se encontram em curso no imóvel. A respeito do tema, convém salientar que a verificação de erro na declaração de vontade do contratante autoriza a desconstituição do negócio jurídico e o retorno das partes ao estado anterior. De acordo com o art. 139 do Código Civil, o erro é substancial se interessar à natureza do negócio jurídico, ao objeto principal da declaração ou a alguma de suas qualidades essenciais, se disser respeito à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído de modo relevante ou se for o único ou principal motivo do negócio jurídico. Nesse sentido, examine-se trecho da obra de Arnaldo Rizzardo a respeito do erro substancial[1]: “Erro substancial ou essencial é o que vicia o ato em sua substância, como o nome está a dizer, provocando uma exteriorização da vontade que não seria emitida, se o agente tivesse representação exata da realidade, e que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio, ou seja, desde que a compreensão não envolva grande complexidade.” De acordo com o laudo de avaliação do imóvel (Id. 72297371) produzido aos 22 de agosto de 2020 pelo corretor Anderson Palmeira, CRECI 23565, o lote em questão teria seu valor de venda compreendido entre R$ 451.055,24 (quatrocentos e cinquenta e um mil e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) e R$ 563.819,05 (quinhentos e sessenta e três mil, oitocentos e dezenove reais e cinco centavos). Logo, a partir das referidas quantias, a fração objeto do negócio jurídico em questão teria valor de mercado entre R$ 159.853,97 (cento e cinquenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e sete centavos) e R$ 199.817,47 (cento e noventa e nove mil, oitocentos e dezessete reais e quarenta e sete centavos). Pelas razões expostas, há nos autos elementos de convencimento suficientes para considerara plausível a tese da ocorrência de erro substancial diante da venda de fração do imóvel por valor ao menos cinco vezes inferior ao de mercado. Feitas essas considerações, revogo a respeitável decisão referida no Id. 20874080 e defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que os agravados paralisem as construções erigidas no imóvel localizado no SCES Rua 18, Lote no 21, Vila Telebrasília, Brasília-DF. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 17 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 15 ed. Rio de Janeiro, Forense, 2015.